Tribunal: TJDFT
Processo: 0752225-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752225-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO SAMI SCATRUT NOBLAT APELADO: JAIR MESSIAS BOLSONARO D E C I S Ã O Compulsando os autos do Processo no 0731451-27.2023.8.07.0001 – ID 186583452), observo que o Ofício n° 1983/2024 noticia o ajuizamento da Reclamação n° 65.473/DF, no Supremo Tribunal Federal, bem como solicita informações, já prestadas pelo Juízo de origem (ID 186671483). Assim, determino a suspensão da presente apelação criminal até decisão final na Rcl 65.473DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator